Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711736-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO PRINCIPAL FM LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de id. 45126600 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que o comprovante de pagamento não está acompanhado da guia de custas. Nestes termos, intime-se a parte Apelante (RADIO PRINCIPAL FM LTDA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas referente ao comprovante de pagamento acostado no documento de id. 45126600, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora